Tribunal: TJPA
Processo: 0818488-27.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818488-27.2024.8.14.0401

APELANTE: TARLEY ROSA VIANNA

APELADO: DILEUMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0818488-27.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: TARLEY ROSA VIANNA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE PRORROGOU AS MEDIDAS POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO E REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. IMPROCEDÊNCIA. DURAÇÃO VINCULADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 6º, DA LEI Nº 11.340/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.550/2023. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ (TEMA 1249). INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA COM O ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RISCO CONCRETO E ATUAL EVIDENCIADO PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, prorrogando-as por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à vítima.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado um prazo determinado de vigência para as medidas protetivas, com reavaliação periódica a cada 90 (noventa) dias, mediante aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é definir se a decisão que prorroga as medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionando sua vigência à persistência do risco, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e se é cabível a aplicação analógica do prazo de revisão da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.550/2023, ao alterar a Lei Maria da Penha, estabeleceu expressamente em seu art. 19, § 6º, que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade da vítima. Tal dispositivo positivou o entendimento de que a duração das medidas não se sujeita a um prazo fixo, mas sim à análise contínua da situação de perigo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1249, consolidou a tese de que a duração das medidas protetivas de urgência está vinculada à persistência da situação de risco, devendo ser fixadas por prazo indeterminado e que não se submetem a um prazo obrigatório de revisão periódica. A Corte Superior também afastou a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, por se tratar de institutos de naturezas distintas.

6. No caso concreto, a necessidade de manutenção das medidas é evidente, não apenas pela gravidade dos fatos que originaram o pedido (agressão com barra de ferro e ameaças de morte), mas principalmente pelo descumprimento das medidas anteriormente impostas, o que demonstra a persistência do risco e a recalcitrância do agressor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que prorrogou as medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, enquanto perdurar a situação de risco à vítima.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º; Código de Processo Penal, art. 316.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 2070717/MG (Tema Repetitivo 1249); TJ-MG - Apelação Criminal 5284724-50.2023.8.13.0024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por TARLEY ROSA VIANNA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 27570269), que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por DILEUMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, prorrogando-as por prazo indeterminado.

Narra a peça inicial (ID 27570235) que, em 08/09/2024, a vítima, após anos de um relacionamento conturbado e marcado por violência, foi novamente agredida fisicamente por seu companheiro, o ora apelante. Segundo o relato prestado à autoridade policial, o agressor, sob aparente efeito de álcool, ofendeu a vítima verbalmente e, em seguida, utilizando-se de uma barra de ferro, desferiu contra a mesma golpes nos braços, mãos e costas. Além das agressões, o apelante a ameaçou de morte caso denunciasse os fatos e quebrou seu aparelho celular. Diante da gravidade, foram requeridas medidas protetivas de urgência.

Inicialmente, em sede de plantão judicial (ID 27570236), foram deferidas medidas pelo prazo de 90 dias. Contudo, em 14/01/2025, a vítima noticiou o descumprimento das medidas (ID 27570268), informando que o apelante se dirigiu à sua casa para tentar reatar o relacionamento.

Sobreveio a sentença (ID 27570269), que, diante da revelia do requerido e do descumprimento noticiado, julgou procedente o pedido para prorrogar as medidas por tempo indeterminado, "enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida".

A defesa, em suas razões recursais (ID 27570273), pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em suma, que a fixação por prazo indeterminado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a fixação de um prazo de vigência, com reavaliação periódica a cada 90 dias, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Em contrarrazões (ID 27570288), a defesa da apelada requereu o improvimento do recurso, argumentando que a decisão está em conformidade com a Lei nº 14.550/2023 e a jurisprudência do STJ.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28012787), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

1.

DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a reforma da sentença para que seja estabelecido um prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência, com revisão periódica.

Sem razão, contudo.

A controvérsia sobre a temporalidade das medidas protetivas de urgência foi recentemente pacificada tanto no âmbito legislativo quanto no jurisprudencial, em um sentido diametralmente oposto ao pretendido pelo apelante.

A Lei nº 14.550, de 20 de abril de 2023, promoveu alterações significativas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), incluindo o § 6º ao artigo 19, que passou a dispor de forma expressa: "As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

Essa norma veio a positivar o entendimento de que a finalidade precípua das medidas protetivas é a salvaguarda da vítima, de modo que sua duração não pode estar adstrita a um marco temporal fixo, mas sim à efetiva cessação da situação de perigo que justificou sua concessão.

Corroborando a
mens legis
, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1249), consolidou a matéria, fixando teses que se aplicam perfeitamente ao caso em tela. Dentre elas, destacam-se:

"II -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
;"

"IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
." (STJ - REsp: 2070717 MG 2023/0157204-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025) – destaquei.

No caso dos autos, a necessidade de manutenção das medidas é inconteste. Os relatos da vítima na fase inicial (ID 27570235) descrevem um cenário de extrema gravidade, com agressão física perpetrada com o uso de uma barra de ferro, além de ameaças de morte. A situação de risco, longe de se dissipar, foi reafirmada pelo próprio apelante, que, ao descumprir as medidas protetivas anteriormente fixadas (ID 27570268), demonstrou seu total desrespeito pelas ordens judiciais e a persistência de sua conduta intimidatória e perigosa.

A alegação defensiva de que a ausência de um prazo fixo seria desproporcional não prospera. A proporcionalidade, aqui, deve ser aferida sob a ótica da proteção da vítima. A restrição imposta ao apelante é mínima (manter distância e não manter contato) quando comparada ao direito fundamental da vítima à vida, à segurança e à integridade física e psicológica.

Ademais, a tese de aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, que prevê a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, já foi expressamente rechaçada pelo STJ. A Corte Superior diferencia a natureza dos institutos, sendo a prisão preventiva uma medida cautelar penal de
ultima ratio
que cerceia a liberdade, enquanto as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória cível, visando prevenir a ocorrência de um ilícito.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais tem se alinhado ao entendimento superior:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA - VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO - POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos casos envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima assume especial valor
e pode embasar as medidas de urgência, tendo em vista a vulnerabilidade a que se encontra submetida. 2. Se a palavra da vítima foi firme no sentido de afirmar a existência de risco à sua integridade, de rigor é a manutenção das medidas protetivas fixadas em seu favor. 3. Em virtude da inexistência de um prazo pré-determinado ou de critérios que sejam puramente objetivos para estabelecê-lo, entende-se que
o período de vigência das medidas protetivas de urgência deve observar, apenas, o comando normativo dessumido do art. 19, § 6º, da Lei 11.340/06, que estabelece a necessidade de manutenção das medidas "enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes"
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 5284724-50.2023.8.13.0024, Relator: Des.(a) Edir Guerson Medeiros, Data de Julgamento: 27/08/2025, 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 28/08/2025) – destaquei.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao prorrogar as medidas por prazo indeterminado, condicionando sua vigência à análise da persistência do risco. Isso não significa uma restrição perpétua, mas sim uma proteção contínua e adequada, que pode ser revista a qualquer tempo, desde que o interessado – no caso, o apelante – provoque o juízo e demonstre, de forma concreta, a cessação do perigo que ensejou a proteção, o que não ocorreu nos autos.

1.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que prorrogou as medidas protetivas de urgência em favor da vítima por prazo indeterminado, enquanto perdurar a situação de risco, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026